Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC OU INPC. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Segundo orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, por inexistir orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça acerca da obrigatoriedade de se aplicara taxa SELIC aos débitos de natureza civil, como é a dívida representada por nota promissória, os juros de mora serão de 1% ao mês e a correção do débito será feita pelo INPC. (Acórdão 1751817, 07124999120238070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.